Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-76.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000156-76.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL M DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ARNALDO DE LIMA, SERGIO ALEX MARTINS LIMA

APELADO: DISTRIBUIDORA GUANAMBIENSE DE REFRIGERANTES LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR

Direito Processual Civil – Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Análise dos fundamentos – Improcedência – Rediscussão indevida – Acórdão mantido

I. Caso em exame:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Comercial M Distribuidora Ltda-ME
em face de acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, em ação envolvendo responsabilidade pelo transporte de mercadorias. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de nota fiscal que indicaria a ausência de sua responsabilidade pelo transporte e, por consequência, a inexistência de dano material.

II. Questão em discussão:
Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação de documento constante nos autos e se haveria necessidade de manifestação específica quanto à alegada ausência de responsabilidade da parte embargante, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir:
O voto rejeita as alegações de omissão, esclarecendo que o acórdão enfrentou todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada documento indicado pela parte. Ressalta-se que as provas dos autos, inclusive a prova testemunhal, indicam a existência da relação contratual entre as partes, confirmada por preposto da empresa. A decisão foi devidamente fundamentada, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão. Os embargos, portanto, visam à rediscussão do mérito da causa, o que é incabível nesta via.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo incabíveis quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão relevante à solução da lide.

Legislação citada:

Código de Processo Civil de 2015, arts. 1.022 e 489, §1º

CPC/1973, art. 535 (para fins de comparação jurisprudencial)

Jurisprudência citada:

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 6/8/2019

STJ, EDROMS 18205/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006

TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 12/05/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.